Tribunal: STJ
Processo: 1119817-03.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773373 - SP
(2024/0394231-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DROGARIA XV LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME ROBERTO DORTA DA SILVA - SP205201
PEDRO JOSÉ VILAR GODOY HORTA - SP291994
AGRAVADO
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781
ANTONIA DUARTE BEVILAQUA - SP471813
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
SIMILARIDADE DE FACHADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
VEDADO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Controvérsia acerca da semelhança de fachadas entre lojas do ramo
farmacêutico.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que
houve violação do
da recorrida.
trade dress
3. Inviabilidade, ante o óbice da
, de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57102107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 52add5cd-b52a-4fc7-93f6-5cddcb0c0962

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 52add5cd-b52a-4fc7-93f6-5cddcb0c0962

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773373 - SP
(2024/0394231-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DROGARIA XV LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME ROBERTO DORTA DA SILVA - SP205201
PEDRO JOSÉ VILAR GODOY HORTA - SP291994
AGRAVADO
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781
ANTONIA DUARTE BEVILAQUA - SP471813
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
SIMILARIDADE DE FACHADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
VEDADO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Controvérsia acerca da semelhança de fachadas entre lojas do ramo
farmacêutico.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que
houve violação do
da recorrida.
trade dress
3. Inviabilidade, ante o óbice da
, de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por DROGARIA XV LTDA. contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial em razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Documento eletrônico VDA56734415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:57
Código de Controle do Documento: 01588ed6-bb78-460d-90f6-76b537ed3f89

No acórdão recorrido, o Tribunal
negou provimento à apelação
a quo
interposta pelo agravante, mantendo a sentença reconheceu a existência de padrão visual
igualitário, confundindo a clientela.
Rejeitados os embargos de declaração opostos.
Em suas razões, a parte agravante alega que não há concorrência desleal.
Aduz a apropriação de elementos genéricos, não protegidos pelo trade
dress.
Defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula
uma vez que se
7/STJ,
trataria de matéria exclusivamente de direito.
Sustenta que o acórdão recorrido não enfrentou a genericidade dos
elementos, a inexistência de exclusividade jurídica, a ausência de prova robusta e os
limites da LPI.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.225 - 1.234).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Em ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos
materiais e morais, a Corte de origem concluiu, de forma contrária à pretensão da parte
agravante, que houve efetiva violação do trade dress das lojas, pois a ilicitude do uso do
trade dress pode originar indevida aproximação, confundindo o mercado consumidor,
ante a reprodução de cores (fl. 1.012).
O que foi decidido é a expressão do entendimento das Turmas de Direito
Privado desta Corte, firme no sentido de que "O prejuízo causado prescinde de
comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da
natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a
demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o
montante ser apurado em liquidação de sentença"
, Rel. Ministra
(REsp 1.677.787/SC
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
26/09/2017,
02/10/2017)
(AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.527.232/SP
julgado em
DJe de
).
8/10/2019,
15/10/2019.
A convicção do Tribunal de origem acerca da semelhança entre as fachadas
da recorrente e recorrida decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos,
como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido:

Documento eletrônico VDA56734415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:57
Código de Controle do Documento: 01588ed6-bb78-460d-90f6-76b537ed3f89

Por outro lado, as comparações entre as fachadas
abrangendo o trade dress, ou seja, inclusive a análise
comparativa dos elementos visuais do laudo técnico
iconográfico, de acordo com as fotos de págs. 449/453,
demonstram similitude destacada, isto é, apresentam
fachadas semelhantes, as testeiras das fachadas utilizam
fundos no mesmo tom de vermelho, e a cor do
preenchimento tipográfico dos elementos nominativos em
branco, bem como faixas mais finas em azul que compõem
as bases contornantes com efeito de arredondamento
ascendente nas extremidades das testeiras (pág. 454), sendo
estes detalhes imperceptíveis e insuficientes para
diferenciá-las (pág. 455);

A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal,
ou seja, para reconhecer que há distinção entre as fachadas, demandaria o reexame de
fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos
da
.
Súmula n. 7/STJ
A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido, de que, no caso, as fachadas das lojas
seriam semelhantes, consoante elementos identificadores.
Para decidir em sentido contrário e reconhecer a pretendida distinção, seria
necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, como
reconhecido na decisão agravada.
Nesse sentido, confiram-se as ementas dos recentes julgados desta Corte:

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de
concorrência desleal por confusão, pois o acórdão recorrido
decidiu com base em premissas fático-probatórias,
especialmente laudo pericial que afastou contrafação e
confusão do consumidor, o que também inviabiliza o
pedido de perdas e danos do
da
.
art. 209
Lei n. 9.279/1996
, relator Ministro João Otávio de
(AREsp n. 2.409.298/SE
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
)
13/2/2026.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de
provas na análise de colidência marcária e afinidade
mercadológica, e a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido se alinha à jurisprudência sobre marcas fracas
e trade dress.
, relator Ministro
(AREsp n. 2.737.974/SP
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
12/2/2026.

4. A revisão das premissas fáticas sobre uso comum do
vocábulo, distinção de trade dress, não identidade de ramos
e ausência de prova de confusão é inviável na via especial,
Documento eletrônico VDA56734415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:57
Código de Controle do Documento: 01588ed6-bb78-460d-90f6-76b537ed3f89

por óbice da Súmula n. 7 do STJ.
,
(AREsp n. 2.939.791/SP
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.

4. Constatada pelo Tribunal de origem a ausência de risco
de confusão pelo público consumidor em relação ao
conjunto-imagem de cada um dos produtos ("trade dress"),
em razão da presença ostensiva das marcas das respectivas
fabricantes nas sandálias por si produzidas, e por ostentar a
marca da recorrente signo distintivo forte no mercado de
consumo.
5. Matéria fático-probatória cujo reexame encontra óbice
na Súmula 07 deste Tribunal. Precedentes. 6. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
,
(REsp n. 1.832.502/SP
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2022,
27/10/2022.

A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Por fim, sem amparo a pretensão da agravada de aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, visto que o mero manejo do agravo interno não
art. 1.021,
enseja a aplicação automática da referida sanção processual, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, cito:

4. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
NCPC não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória (AgInt no
, relator
AREsp 1.658.454/SP
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado aos
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.326.538/SP
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

3. Esta Corte Superior tem entendido que o não
conhecimento ou a improcedência do pedido não enseja,
necessariamente, a imposição da multa disciplinada pelo
§ 4o, do
, tornando-se imprescindível
art. 1.021,
CPC/2015
para tal que seja nítido o descabimento do pedido, o que
Documento eletrônico VDA56734415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:57
Código de Controle do Documento: 01588ed6-bb78-460d-90f6-76b537ed3f89

não se afigura no caso concreto, em que foi necessária a
análise de amplo arcabouço probatório para se chegar à
improcedência do pleito inicial.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.102.809/PR
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

No entanto, desde já se adverte que a utilização de expedientes voltados
meramente para a rediscussão do acerto do julgado poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente procrastinatório, ensejando a aplicação de penalidades legais.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA56734415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:57
Código de Controle do Documento: 01588ed6-bb78-460d-90f6-76b537ed3f89

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.773.373 / SP
Número Registro: 2024/0394231-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000505620228260260
11198170320218260100
22710616820218260000
2547601
505620228260260 50562022826026011198170320218260100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DROGARIA XV LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME ROBERTO DORTA DA SILVA - SP205201
PEDRO JOSÉ VILAR GODOY HORTA - SP291994
AGRAVADO
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781
ANTONIA DUARTE BEVILAQUA - SP471813
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DROGARIA XV LTDA
Documento eletrônico VDA57077687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: 22a86c08-392d-4b96-bca4-f6f95e0c96bd

ADVOGADOS : GUILHERME ROBERTO DORTA DA SILVA - SP205201
PEDRO JOSÉ VILAR GODOY HORTA - SP291994
AGRAVADO
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781
ANTONIA DUARTE BEVILAQUA - SP471813
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: 22a86c08-392d-4b96-bca4-f6f95e0c96bd